Tribunal: TJES
Processo: 5007036-09.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007036-09.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 D
A LEI ANTIDROGAS – GRANDE QUANTIDADE -

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
–
DESCABIMENTO – DECOTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1. Descabida a redução da pena-base imposta uma vez que a mesma restou dosada em consonância com o artigo 42, da Lei Antidrogas, levando-se em conta a grande quantidade de entorpecentes apreendidos. 2. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea ante a análise do depoimento judicial do réu. 3. Latente a presença da circunstância agravante da reincidência, eis que o réu possui condenação por tráfico na ação penal nº 0000816-66.2019.8.08.0050, por fato ocorrido em 12/03/2019, e trânsito em julgado no dia 21/02/2020. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007036-09.2023.8.08.0000
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007036-09.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OZEAS CHAGAS DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 329, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de janeiro de 2020 o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 47 (quarenta e sete) pinos de substância similar a cocaína e 17 (dezessete) papelotes de substância similar a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, além de se opor a execução de ato ilegal, consistente na sua prisão em flagrante.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Almeja ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e o afastamento da circunstância agravante da reincidência.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea e afastada a circunstância agravante da reincidência.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Descabido o pleito defensivo pretendendo a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, eis que analisando a sentença condenatória, observo a valoração negativa das circunstâncias judiciais levou em consideração os ditames do artigo 42, da Lei Antidrogas, sendo que no caso focado, a grande quantidade de entorpecentes apreendida autoriza a leve exasperação da pena-base.

Neste sentido:

3. Inexiste falar em redução da pena-base quando o apenamento fora aplicado de forma coerente, razoável e proporcional, levando em conta a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a quantidade de drogas apreendidas, em atenção ao artigo 42, da Lei de Drogas. (TJES; APCr 0028401-02.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

Almeja ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e o afastamento da circunstância agravante da reincidência.

Analisando os autos, constato que em nenhum momento o réu confessou os fatos a si atribuído na exordial acusatória, senão vejamos o seu depoimento,
in verbis:

"(...) que no dia dos fatos, não estava traficando; que foi abordado porque já era conhecido dos policiais de outras abordagens; que havia outras pessoas na rua, envolvidas com o tráfico; que é usuário de drogas e vende entorpecentes para "Geovane"; que foi abordado somente porque é conhecido dos policiais; que acredita que o Sgt. Guimarães tem algo contra o interrogando; que só entregava os entorpecentes no local, mas não é traficante; que confirma que entregava a droga aos usuários para receber em troca pinos de cocaína para o seu uso; que entregava a droga a pedido de Geovane, vulgo "Jorginho"; que o primeiro policial que depôs nesta data lhe agrediu; (...)".

Da mesma forma, latente a presença da circunstância agravante da reincidência, eis que o réu possui condenação por tráfico na ação penal nº 0000816-66.2019.8.08.0050, por fato ocorrido em 12/03/2019, e trânsito em julgado no dia 21/02/2020.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA – DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por OZEAS CHAGAS DOS SANTOS em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 329 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a reprimenda arbitrada.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da idoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base, decorrente da elevada quantidade de drogas apreendidas, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que deve ser afastada a agravante de reincidência.

Explico.

De acordo com o artigo 63 do Código Penal, “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”.

No caso em comento, os fatos ocorreram em 09 de janeiro de 2020, enquanto o trânsito em julgado da ação utilizada para agravar a pena com base na reincidência se deu em 21 de fevereiro de 2020.

Registro, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, não configura a agravante da reincidência, embora possa caracterizar maus antecedentes (AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Diante disso, deve ser afastada a agravante em comento e redimensionadas as penas do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para 06 (seis) anos de reclusão e do delito tipificado no artigo 329 do Código Penal para 02 (dois) meses de detenção.

Fixo o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena.

Mantenho a sanção pecuniária arbitrada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime semiaberto.

É, respeitosamente, como voto.